Tribunal: TJBA
Processo: 8016828-46.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8016828-46.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 4ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE PRIVADO. CRIANÇA REPRESENTADA POR GENITORA. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL OU SOCIAL. COMPETÊNCIA DA VARA DE FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. CONFLITO CONHECIDO E PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência instaurado entre a Vara da Infância e Juventude e a 4ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, ajuizada por criança, representada por sua genitora, em desfavor de operadora de plano de saúde privado, objetivando o custeio de tratamento multidisciplinar, em razão de diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se compete à Justiça da Infância e Juventude ou à Vara de Feitos de Relações de Consumo processar e julgar ação de obrigação de fazer ajuizada por criança, beneficiária de plano de saúde privado, postulando a cobertura de tratamento médico, quando ausente situação de risco pessoal ou social. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência da Justiça da Infância e Juventude, prevista no art. 148, IV, do ECA, não decorre da mera presença de incapaz no polo da demanda, mas da natureza da pretensão deduzida e da existência de situação de risco ou vulnerabilidade social apta a justificar a especialização do juízo, nos termos do art. 98 do mesmo diploma. 4. O Tema 1058/STJ foi formulado em contexto específico de demandas voltadas à concretização de políticas públicas de saúde e educação em face do Poder Público, não se aplicando a relações contratuais privadas entre beneficiários e operadoras de planos de saúde, orientação reafirmada pelo próprio Superior Tribunal de Justiça em julgados subsequentes. 5. A negativa de cobertura ou a rescisão unilateral por operadora de plano de saúde privado caracteriza relação tipicamente consumerista, regida pelo Código de Defesa do Consumidor e pela legislação especial dos planos de saúde (Lei n.º 9.656/1998 e Lei n.º 14.454/2022), atraindo a competência das varas comuns com atribuição cível e consumerista. 6. A Resolução TJBA n.º 11/2019 restringe a competência das Varas da Infância e Juventude aos feitos em que figurem crianças ou adolescentes em situação de risco pessoal ou social, hipótese não configurada nos autos. 7. Precedentes recentes das Seções Cíveis Reunidas deste Tribunal consolidam o entendimento de que demandas dessa natureza devem tramitar perante varas cíveis ou de relações de consumo, sendo suficiente a atuação do Ministério Público como fiscal da lei para resguardar os interesses do incapaz. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Conflito negativo de competência conhecido e julgado procedente, declarando-se competente o Juízo da 4ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana. Tese de julgamento: 1. A competência da Justiça da Infância e Juventude, prevista no art. 148, IV, do ECA, está vinculada à existência de situação de risco ou vulnerabilidade social, nos termos do art. 98 do mesmo diploma. 2. Ação de obrigação de fazer ajuizada por criança contra operadora de plano de saúde privado, fundada em rescisão unilateral ou negativa de cobertura contratual, ostenta natureza consumerista e deve tramitar perante a Vara de Feitos de Relações de Consumo, ainda que ausente situação de risco pessoal ou social. 3. O Tema 1058/STJ não se aplica a relações contratuais privadas entre beneficiários e operadoras de planos de saúde. Dispositivos relevantes citados: ECA, arts. 98 e 148, IV; CPC, arts. 64, § 4º, e 66, parágrafo único; Lei n.º 9.656/1998; Lei n.º 14.454/2022; CDC; Resolução TJBA n.º 11/2019. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n.º 1.846.781/MS, Tema 1058; STJ, AgInt no REsp n.º 1.899.994/PR, 3ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 20/09/2023; TJBA, Conflito de Competência n.º 8069276-30.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Seções Cíveis Reunidas, DJe 27/08/2025; TJBA, Conflito de Competência n.º 8069893-87.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Seções Cíveis Reunidas, DJe 08/08/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito Negativo de Competência n.º 8016828-46.2025.8.05.0000, em que figura como suscitante o JUÍZO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA e como suscitado o JUÍZO DA 4ª VARA DE FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e JULGAR PROCEDENTE o Conflito Negativo de Competência, declarando competente o Juízo suscitado, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, Salvador/BA, ____ de ______________ de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26